Tribunal: TJMT
Processo: 1001873-06.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
RAI no 1001873-06.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: RUBIA ARGENTA DEON
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
TERCEIRO INTERESSADO: RODRIGO CALETTI DEON
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por RUBIA ARGENTA DEON em face da decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Imissão de Posse c/c Perdas e Danos no 0019656-28.2019.8.11.0055 – Código 321056, ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO em desfavor de RODRIGO CALETTI DEON, que deferiu a tutela de urgência para determinar que a parte requerida desocupe, no prazo de 60 (sessenta) dias, nos termos do artigo 30 da Lei no 9.514/97, o imóvel descrito na inicial, dado em garantia fiduciária e objeto de arrematação pelo próprio credor fiduciário, sob pena de multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais).
Em suma, aduz a agravante que o juiz singular é incompetente para o processamento do presente feito, uma vez que tramita perante a 2a Vara Cível de Santa Maria - RS, Ação Declaratória de Pagamento e Resolução de Contratos com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência sob o no 027/1.18.0010587- 8, que fora distribuída em primeiro lugar (09/10/2018), sendo que as demandas tratam-se das mesmas partes e da mesma relação comercial, assim, a seu ver, são conexas, sendo aquele juízo o prevento, em razão da distribuição em primeiro lugar.
Informa que permutou o imóvel dado garantia fiduciária, portanto, sendo praticamente impossível cumprir a decisão agravada, inclusive o terceiro/permutante depositou perante ao agravado recurso superior ao débito pendente no contrato, contudo, este não aceitou direcionar os pagamentos ao referido contrato, sob alegação de que a agravante possuía outros débitos em suas contas correntes, cujas operações precisariam ser liquidadas em conjunto, a exemplo de acessórios e encargos.
Adiante, defende a imputação de pagamento ao Contrato de Alienação Fiduciária no 760448 em discussão, afirmando que: "Excelências, existindo várias obrigações, não é admissível que o credor, direcione o pagamento para as que sejam menos onerosas aos devedores, assim, certo é que, existindo gravame de alienação fiduciária, e o próprio risco da Agravante e ou do terceiro e permutante perderem seu bem imóvel, não é crível que se permita a Agravada, direcionar pagamento que não seja para o contrato do imóvel alienado fiduciariamente !" (ID no 75424967 - Pág.15)
Ainda, na concepção da agravante, com relação à imputação de pagamento, deveria o credor observar os artigos 352 e 355 do Código Civil, apresentando os seguintes argumentos:
"Ínclitos Julgadora, pela própria imposição legal, a imputação é um direito do devedor, o qual poderá indicar a qual das partes oferece o pagamento, desde que líquidas e vencidas. Pois assim preceitua o art. 352 do Código Civil:
A pessoa obrigada, por dois ou mais débitos da mesma natureza, a um só credor, tem o direito de indicar a qual deles oferece pagamento, se todos forem líquidos e vencidos.
Por sua vez, o art. 355 do CC/02 complementa tal situação ao dispor que “se o devedor não fizer a indicação do art. 352 e a quitação for omissa quanto à imputação, esta se fará nas dívidas líquidas e vencidas em primeiro lugar. Se as dívidas forem todas líquidas e vencidas ao mesmo tempo, a imputação far -se -á na mais onerosa”.
E continua:
"Assim Excelências, a Agravante, bem como o terceiro e permutante imputaram o pagamento ao contrato no 760448, sendo todos os pagamentos realizados, ainda que feitos através de depósitos em uma de suas contas correntes, e que tenham sido indevidamente direcionados pela Agravada para pagamento de outros encargos."(ID no 75424967 - Pág.16).
No mais, sustenta que resta demonstrado os requisitos legais, diante de possível pagamento do contrato de alienação fiduciária, bem como o imóvel dado em garantia foi objeto de permuta, portanto, restando impossível o cumprimento do despacho agravado, sendo que eventual multa causará danos irreparáveis à agravante e ao terceiro de boa-fé.
Por fim, pugna pela tutela de urgência para determinar a suspensão da decisão recorrida, principalmente pelo fato de a agravante e o terceiro de boa-fé (permutante) ter imputado o pagamento ao Contrato no 760448, todavia, foram indevidamente direcionados pela agravada para pagamento de outros encargos. No mérito, pretende a reforma da decisão de modo que seja declarada a impossibilidade de seu cumprimento, com o afastamento da multa diária fixada.
Pois bem.
Pelos argumentos apresentados no recurso, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ativo, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, a priori, ainda que se possa constatar a possibilidade de risco de lesão grave ou de difícil reparação, ao menos por ora, distante a relevância da fundamentação e a probabilidade de direito.
Primeiro, pela CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL no 760448 de ID no 75424973, a dívida seria paga em 120 parcelas mensais e consecutivas, vencendo-se a primeira em 27/02/2013 e a última em 27/01/2013, com opção de o devedor a qualquer tempo antecipar o pagamento total e parcial do contrato, desde que esteja em dia com as obrigações (CLÁUSULA SEXTA – FORMA DE PAGAMENTO). Todavia, até prova em contrário, analisando o presente recurso e os autos principais na origem pelo site deste Tribunal, inexiste o mínimo de comprovação de que as obrigações encontravam-se em dia e muito menos que houve a quitação total do contrato.
Segundo, o alegado pagamento por terceiro em conta corrente depende de provas a serem produzidas na instrução processual, inclusive pericial, se for o caso, a fim de verificar o débito em aberto à época e os valores depositados pelo terceiro, uma vez que é praticamente impossível de plano confirmar o pagamento total do contrato, bem como se os aludidos depósitos foram realmente para pagamento das parcelas do contrato, o que por si só macula a relevância da fundamentação.
Terceiro, há fortes indícios de que a COOPERAITIVA aplicou corretamente o disposto nos artigos 353 a 355 do Código Cível, uma vez que a CLÁUSULA NONA - DÉBITOS EM CONTA DE DEPÓSITOS, resta claro que o devedor autorizou a COOPERATIVA a efetuar o débito das parcelas em conta corrente no 135704, como também os encargos de inadimplemento, acessórios e despesas, portanto, cai por terra o questionamento do devedor de que não poderiam ser utilizados para descontos dos encargos e acessórios. Confira:
“CLÁUSULA NONA - DÉBITOS EM CONTA DE DEPÓSITOS: Autorizo (amos) a COOPERATIVA, a efetuar o débito de minha (nossa0 conta corrente no 135704 todas as parcelas relativas a presente cédula, inclusive encargos de inadimplemento, acessórios e despesas”. (ID no 75424973 – Pág.4). Grifei.
Quarto, até prova em contrário, a permuta realizada nos termos do “INSTRUMENTO PARTICULAR DE PERMUTA DE BENS IMÓVEIS”, carece de validade – até porque, o devedor, apesar de ser o possuidor direto do bem, transferiu a propriedade (sob condição resolutiva) ao credor, o qual permanece como proprietário do imóvel enquanto pendente o cumprimento da obrigação, logo, não poderia o devedor vender ou onerar o bem sem autorização do credor, inclusive tal permuta ocorreu em 15/02/2015, antes mesmo dos alegados depósitos da suposta quitação.
Quinto, a prevenção do Comarca de Santa Maria-RS, é discutível, uma vez que o devedor e sua mulher informaram no Contrato que residem na Rua Manoel Dionísio Sobrinho no 277-W, na Cidade de Tangará da Serra-MT (ID no 75424973 Pág.1), bem como elegeram a Comarca de Cuiabá para ajuizamento de eventuais ações, portanto, ainda que se haja eventual aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em tese seria competente a Comarca de Tangará da Serra-MT.
Se não bastasse, inexiste nos autos comprovação que já foi postulado em uma das Comarcas a conexão e a prevenção deste ou daquele juízo, exceto neste recurso, cuja decisão recorrida nada tem a ver com a matéria, logo, eventual apreciação do questionamento neste Juízo “a quem” estaria suprimindo a instância, principalmente por se tratar de competência relativa.
Sexto, analisando no site do TJRS a citada ação declaratória, verifiquei que do pedido de tutela antecipada na ação que tramita na Comarca de Santa Maria – RS, foi deferido tão somente para determinar a averbação, junto à matrícula do imóvel registrado sob o no 29.559 no Primeiro Serviço de Notas e Registro da Comarca de Tangará da Serra, sobre a existência da ação declaratória, contudo, tal averbação ocorreu posteriormente à permuta realizada com fortes indícios de irregularidades, o que poderá no futuro acarretar prejuízo a terceiro de boa-fé, independentemente de conexão e prevenção.
Inclusive, na oportunidade de apreciação da tutela de urgência, o Juízo daquela Comarca reconheceu que houve um pagamento de R$93.620,00 (noventa e três mil, seiscentos e vinte reais), contudo, relativamente título diverso (título no 43965-7) do constante no contrato de alienação em discussão (título no 760448), o que macula por completo o direito da agravante.
Com essas considerações, indefiro a liminar recursal.
Comunique-se o juízo de origem, solicitando-lhe as informações necessárias.
Após, intime-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de fevereiro de 2021.-
Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Relatora